Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Merece ser prestigiada a decisão da Juíza da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indefere ao adolescente o benefício de saídas especial e sistemática, quando constatado que o menor infrator ainda não preenche os requisitos para a obtenção do benefício, considerando a necessidade de uma maturação maior do jovem antes de sua gradativa reinserção social.
2. Recurso conhecido e não provido.